Tribunal: STF
Processo: Rcl 56142
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LIMINAR REVOGADA. PREJUDICIALIDADE. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, em face de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100476-39.2017.5.01.0053.
 
 2.	O reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o entendimento desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, pelo qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou-se a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios. 

 3.	Afirma que o Tribunal reclamado determinou a atualização do crédito mediante a aplicação da TR, como índice de correção monetária, e de juros de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação trabalhista. Ressalta que a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores, limitando-se a fixar a taxa de juros, sem determinar expressamente o índice de correção monetária, situação que se enquadraria na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, e. Ministro Gilmar Mendes.
 
 4.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a execução. No mérito, busca a procedência do pedido, com a cassação do acórdão reclamado e a determinação de que outro seja proferido, com observância dos mencionados paradigmas.
 
 5.	Em 21/11/2022, deferi a medida liminar, em parte, para suspender parcialmente os efeitos da decisão impugnada, até julgamento final desta reclamação, sem obstar, contudo, a execução quanto aos valores incontroversos (e-doc. 8).
 
 6.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 27/02/2023 (e-doc.19).
 
 7.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações (e-doc. 21). Esclarece que o acórdão exarado pela 10ª Turma daquele Regional, “diante do caráter vinculante e eficácia erga omnes do decidido pelo E. STF, nos autos das ADC 58 e 59 e das ADI 5867 e 6021, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com fulcro no artigo 927 do CPC/2015, determinou a retificação dos cálculos de liquidação homologados, com aplicação dos índices de atualização monetárias previstos na sentença transitada em julgado”. Relata que, homologado acordo entre a parte autora da ação trabalhista e o Município, e após o devido depósito judicial, os autos foram arquivados definitivamente.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Conforme noticiado pelo Juízo reclamado e, ainda, consoante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o processo de origem foi arquivado em caráter definitivo, após a homologação de acordo celebrado entre as partes.   

 12.	Observo, dessa forma, que resta prejudicado o pedido formulado na presente, em razão  da insubsistência do ato reclamado, por perda superveniente de seu objeto, inclusive porque foi substituído pela homologação da composição judicial.
 
 13.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido da perda superveniente do objeto da reclamação na hipótese de insubsistência do ato reclamado. Nesse sentido:
 
“EMENTA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. ADPF 828. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À PANDEMIA. ATO RECLAMADO EM QUE DETERMINADA, NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, A OBSERVÂNCIA DA ADPF 828, QUANDO À REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui recurso, em face da taxatividade recursal. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo interno. Precedentes.
2. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADPF 828, permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, desde que observada a exigência de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.
3. Não verificada afronta à autoridade da decisão paradigma, considerada a determinação de que no cumprimento do mandado de reintegração de posse seja observado o quanto decidido por esta Casa na ADPF 828, quanto à realocação das famílias vulneráveis.
4. Evidenciada a perda superveniente do interesse de agir do reclamante, uma vez designada posteriormente, pelo Juízo reclamado, audiência de conciliação, em que homologado acordo para suspender os efeitos da decisão liminar que autorizava a reintegração de posse.
5. Pedido de reconsideração não conhecido.”
(Rcl nº 50.595-Rcon/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).
 
 14.	No mesmo diapasão: Rcl nº 48.072/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 48.922/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/10/2021, p. 18/10/2021; Rcl nº 44.839/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/09/2021, p. 05/10/2021; Rcl nº 52.550/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 49.968/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/03/2022, p. 21/03/2022; e Rcl nº 51.644/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 1º/04/2022, p. 04/04/2022.
    
 15.	Ante o exposto, revogo a liminar concedida e julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator